Tribunal: TJSP
Processo: 1502187-65.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para ilidir a negativa do recorrido e afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em seu favor – Reconhecimento – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença absolutória mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1502187-65.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio
Claro, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado ALISOM LOPES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso ministerial,
mantendo assim a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502187-65.2019.8.26.0510 - lauda 2/8
Voto:
22870 CFF/E
Apelação:
1502187-65.2019.8.26.0510
Comarca:
Rio Claro
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Alisom Lopes Dias
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Inexistência de elementos probatórios seguros e
suficientes para ilidir a negativa do recorrido e
afastar, com segurança, a presunção de inocência
que milita em seu favor
Reconhecimento

Responsabilização
penal

Impossibilidade

Sentença
absolutória
mantida

Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Alisom Lopes Dias foi absolvido, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação de ter infringido o disposto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, nos moldes do artigo 29, caput, do
Código Penal (fls. 136/137).
Apela o Ministério Público em busca da
condenação do réu, nos termos da denúncia, sustentando a suficiência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502187-65.2019.8.26.0510 - lauda 3/8
conjunto probatório (fls. 156/164).
O recurso foi contrariado (fls. 170/187),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo provimento do reclamo ministerial (fls. 201/217).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
A
acusação
persistida
no
recurso
ministerial é a de que o apelado, nas condições de tempo e local descritos
na inicial, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente I.
dos S. P., traziam consigo, no total, 220 (duzentas e vinte) porções de
cocaína, pesando aproximadamente 57,3g (cinquenta e sete gramas e três
decigramas), e 16 (dezesseis) porções de crack, com peso aproximado de
4g (quatro gramas), substâncias entorpecentes capazes de causar
dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo a inicial, policiais militares
efetuavam patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de
narcotráfico, ocasião em que avistaram o apelado junto com o adolescente
I.
Segue a exordial relatando que, realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502187-65.2019.8.26.0510 - lauda 4/8
a abordagem, os agentes da lei notaram que o recorrido trazia, sob sua
bermuda, um saco plástico contendo 100 (cem) eppendorfs com cocaína,
16 (dezesseis) “pedras” de crack e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais),
em dinheiro e que, com o menor foi apreendido, também sob a bermuda,
um saco plástico contendo outros 120 (cento e vinte) microtubos com
cocaína, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em espécie.
Pois bem.
Em que pese restar demonstrada a
materialidade delitiva, não há elementos probatórios suficientes de modo
a apontar, com segurança, o apelado como o autor dos fatos.
Silente na fase inquisitiva, em Juízo,
Alisom negou a imputação. Detalhou que havia saído da casa de sua tia
momentos antes munido dos R$ 70,00 para comprar fraldas e bolachas
para seu filho. Disse que passava de bicicleta pelo local dos fatos, no
momento em que foi abordado por um dos policiais militares, sendo que o
outro miliciano foi atrás do adolescente. Relatou que o menor estava com
drogas no bolso de sua vestimenta. Por fim, disse que conhecia o
adolescente porque ele já havia namorado com sua irmã, mas negou
veementemente que estivesse no local praticando a conduta ilícita na
companhia daquele (via streaming, encartado aos autos digitais fls. 137).
Destarte, a prova oral não se edificou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502187-65.2019.8.26.0510 - lauda 5/8
favor da acusação.
Ouvidos em Juízo, os agentes públicos
narraram os fatos na medida de suas atuações, contudo, cada qual ofertou
versão distinta acerca da dinâmica da abordagem efetuada ao apelado.
Enquanto o policial Marcelo Renato da Silva relatou que, no dia, não
houve a necessidade de usar cão farejador porque “eles já estavam em
cima”, o miliciano Ronimagson Jesus Santos asseverou que a abordagem
foi feita com o auxílio canino (depoimentos colhidos via streaming,
encartado aos autos digitais fls. 137).
Como se vê, as versões declinadas pelos
agentes da lei foram dissonantes no que concerne à forma de abordagem
do recorrido, evidenciando que as provas acusatórias, efetivadas sob o
crivo do contraditório, são realmente frágeis e duvidosas, razão pela qual
apontar a autoria delitiva ao apelado trata-se de solução temerária.
Acrescenta-se, outrossim, que o acervo
probatório foi bem analisado monocraticamente, merecendo destaque:
"tenho que a palavra de policiais militares são suficientes
para a condenação. No entanto, no presente caso, relevantes
contradições foram apresentadas pelos policiais militares. Apontaram
em seus depoimentos diferenças nas quantidades de drogas e nos
dinheiros que teria sido apreendidos com o réu e com o menor. Outro
ponto de contradição, este essencial ao processo, é o fato do uso ou não
do cão farejador. Isso porque o réu declarou que não tinha drogas em
seu poder, sendo estas encontradas parte com o menor e parte em um
terreno, após o uso de um cão farejador. Veja-se que o policial militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502187-65.2019.8.26.0510 - lauda 6/8
Marcelo, que atua no canil da polícia militar, afirmou em juízo que
nesta data não foi necessário usar o cão farejador, enquanto seu
companheiro de farda Ronimagson declarou que o cão teria sido
utilizado, mas nada teria o animal encontrado. Diante dessas
consideráveis divergências, reputo aplicável ao caso em concreto o
princípio 'in dubio pro reo'. Em sede de direito penal, indícios e
probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um
decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e
robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao
princípio do in dubio pro reo . Na hipótese dos autos, os fatos acima
narrados
tornaram inseguras as provas necessárias para a
incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi
comprovada seguramente” (fls. 136/137).
Em outras palavras, inexistem elementos
probatórios seguros e suficientes para ilidir a negativa do recorrido e
afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em seu favor.
O sistema penal, não é preciso lembrar,
assenta-se na presunção de inocência, em prestígio ao consagrado
princípio do in dubio pro reo.
Na verdade e conforme o magistério do
Des. Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, “a sentença condenatória
somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza.
Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento
absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais
representa que não a dúvida quanto à realidade” (in “Da prova no
Processo Penal”, 1994, pág. 64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502187-65.2019.8.26.0510 - lauda 7/8
Essa certeza, consoante Heleno Cláudio
Fragoso, “é aqui a conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não
admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de
caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen
des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à
íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel
Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33), que a 'íntima convicção', como
sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de
justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando
aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as
forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples
crença” (in “Jurisprudência Criminal”, Forense, 1982, no 446).
Aliás, como é assente na jurisprudência:
“Existindo situação de dúvida sobre o desenvolvimento dos
fatos delituosos, há de ser declarado o non liquet” (RJTACRIM
57/251)
“Exige a condenação criminal a certeza da autoria do delito
e, se dúvida houver, esta só pode beneficiar o acusado,
impondo-se a absolvição diante de fragilidade do acervo
probatório” (RJTACRIM 46/285)
“Existindo contradições e fragilidade da prova e à falta de
outros elementos seguros de convicção, a melhor solução é a
que reconhece o non liquet, pois é preferível absolver um
culpado a condenar um inocente” (RJTACRIM 43/226)
Nesse contexto probatório, de aspecto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502187-65.2019.8.26.0510 - lauda 8/8
seriamente dúbio, recomendável era mesmo a adoção do non liquet, como
é a manutenção da exculpação do apelado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo assim a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)